Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702426-98.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PHD DE ENSINO LTDA AGRAVADO: MICHELE ALMEIDA LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, no processo de autos n. 0706406-40.2022.8.07.0006. O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso I e 31, § 1o) estabelece que o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Agravo de Instrumento no dia 04/10/2024, assinalando, na inicial, que realizou o preparo utilizando o sistema PagCustas, que permite a automática anexação do comprovante de pagamento aos autos, razão pela qual deixou de acostar qualquer documento com essa finalidade. Não havendo registro da mencionada certificação, no feito, realizou-se contato com a Coordenadoria de Controle Geral de Custas e Depósito Judiciais - COGEC, que informou inexistir registro de recolhimento de preparo para este processo, de modo que o recorrente foi intimado a prestar esclarecimentos (ID 64968292), quedando-se inerte, no entanto (ID 65708768). Resta configurada, portanto, a deserção do recurso. Ressalto que não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal. Nesse cenário, não conheço do Agravo de Instrumento. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.